Tribunal: STJ
Processo: 0405667-68.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-02-18

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1044856 - AL(2025/0405667-1)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: ELIAS MENEGHINI (PRESO)
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE ALAGOAS
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE ALAGOAS
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE ALAGOAS
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL EM
LIMINARMENTE
HABEAS CORPUS
INDEFERIDO. RAZÕES QUE NÃO INFIRMARAM OS FUNDAMENTOS DO
ATACADO. INCIDÊNCIA DA
DECISUM
SÚMULA 182/STJ.
Agravo regimental não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos
05/02/2026
11/02/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos
Pires Brandão e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Brasília,
.
13 de fevereiro de 2026
Ministro Sebastião Reis Júnior
Relator
Documento eletrônico VDA54148295 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 13/02/2026 12:34:50
Publicação no DJEN/CNJ de 19/02/2026. Código de Controle do Documento: 21f38ac6-9fd5-44d9-814d-b546cd1f10df

AgRg no HABEAS CORPUS No 1044856 - AL (2025/0405667-1)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: ELIAS MENEGHINI (PRESO)
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE ALAGOAS
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE ALAGOAS
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE ALAGOAS
EMENTA
AGRAVO
REGIMENTAL
EM

LIMINARMENTE

HABEAS
CORPUS
INDEFERIDO. RAZÕES QUE NÃO INFIRMARAM OS FUNDAMENTOS DO
ATACADO. INCIDÊNCIA DA
DECISUM
SÚMULA 182/STJ.
Agravo regimental não conhecido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por ELIAS MENEGHINI contra a
decisão monocrática assim ementada (fl. 419):
PROCESSUAL PENAL.
SUBSTITUTIVO DE RECURSO
HABEAS CORPUS
PRÓPRIO.
INADMISSIBILIDADE.
HOMICÍDIO
QUALIFICADO
TENTADO.
PRONÚNCIA.
AUSÊNCIA
DE
MATERIALIDADE.
IMPROCEDÊNCIA.
DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA. EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA.
IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE.
Petição inicial indeferida liminarmente.
Alega-se que a situação do autos é excepcional e autoriza o manejo do writ
substitutivo, argumentando que o indeferimento liminar violou o
o, LXVIII, da
art. 5
Constituição Federal e os arts. 647 e 654 do Código de Processo Penal, porque o ato
agravado realizou verdadeira análise de mérito, afirmando inexistir constrangimento ilegal
e demandar reexame probatório, o que não se coaduna com o rito célere e garantista do
.
habeas corpus
Sustenta-se que a pronúncia foi proferida sem prova técnica da materialidade
e não houve justificativa para a falta da perícia. Defende-se que meros elementos
informativos, sem controle judicial, não suprem o exame de corpo de delito.
Documento eletrônico VDA52607772 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 25/11/2025 12:58:13
Código de Controle do Documento: c32f20c3-1275-440f-a7bc-ddf6b3fd2327

Aponta-se, ainda, confusão da única testemunha presencial e relatos de ouvir
dizer, o que impede a pronúncia (fls. 435/436).
Requer-se o provimento do agravo regimental para que seja concedida a
ordem postulada na impetração.
Não abri prazo para contrarrazões.
É o relatório.
VOTO
O agravo regimental não comporta conhecimento.
Em atenção ao princípio da dialeticidade recursal, a impugnação apresentada
em agravo regimental deve ser realizada de forma efetiva, concreta e pormenorizada,
não sendo suficientes alegações genéricas ou meras repetições das teses já repelidas na
decisão agravada.
Caso em que as razões do agravo regimental estão dissociadas dos
fundamentos da decisão agravada e não impugnam, de forma integral, os motivos
adotados na decisão monocrática que indeferiu liminarmente a petição inicial (fls. 429
/437).
A decisão agravada está assentada essencialmente na inadmissibilidade do
substitutivo de recurso próprio, com exame das alegações apenas para verificar
writ
teratologia ou flagrante ilegalidade; materialidade suficientemente demonstrada pelo
depoimento da vítima, ficha hospitalar, fotografias e testemunhos; impossibilidade de
análise da tese de ausência de
, que deverá ser apreciada pelo Tribunal
animus necandi
do Júri; inviabilidade de reexame aprofundado das provas na via estreita do habeas
; e presença de indícios suficientes para a admissão da qualificadora do motivo
corpus
fútil, amparada na possível negativa de dois reais para a motivação do delito.
A parte recorrente, no entanto, não impugnou: a competência do Tribunal do
Júri para decidir sobre a desclassificação diante do
; e a validade da
animus necandi
qualificadora do motivo fútil à luz dos indícios concretos narrados na pronúncia.
Assim, não tendo o agravante, nas razões deste recurso, infirmado
especificamente todos os fundamentos da decisão agravada, deve ser aplicado, por
analogia, o teor da Súmula n. 182 deste Tribunal Superior, segundo a qual "é inviável o
Documento eletrônico VDA52607772 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 25/11/2025 12:58:13
Código de Controle do Documento: c32f20c3-1275-440f-a7bc-ddf6b3fd2327

Agravo do
do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da
art. 545
(AgRg no HC n. 782.971/SP, Ministro Antonio Saldanha Palheiro,
decisão agravada"
Sexta Turma, DJe
.
14/9/2023)
Pelo exposto,
deste agravo regimental.
não conheço
Documento eletrônico VDA52607772 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 25/11/2025 12:58:13
Código de Controle do Documento: c32f20c3-1275-440f-a7bc-ddf6b3fd2327

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no HC 1.044.856 / AL
Número Registro: 2025/0405667-1
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
07377522820238020001 08020690420248020000 7377522820238020001 8020690420248020000
Sessão Virtual de
a
05/02/2026
11/02/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE ALAGOAS
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE ALAGOAS
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE ALAGOAS
PACIENTE
: ELIAS MENEGHINI (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE ALAGOAS
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA A VIDA - HOMICÍDIO QUALIFICADO
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : ELIAS MENEGHINI (PRESO)
ADVOGADO : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE ALAGOAS
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE ALAGOAS
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE ALAGOAS
TERMO
Documento eletrônico VDA54083215 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/02/2026 00:45:18
Código de Controle do Documento: 0038f579-a3b7-43be-b60b-33f78e12cc45

A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 05/02/2026
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do voto do Sr.
11/02/2026,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires
Brandão e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Carlos Pires Brandão.

Brasília, 11 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54083215 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/02/2026 00:45:18
Código de Controle do Documento: 0038f579-a3b7-43be-b60b-33f78e12cc45